Tribunal: TJPA
Processo: 0803251-54.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10378 - Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803251-54.2018.8.14.0015

APELANTE: CAIO FELIPE FELIX ROCHA

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0803251-54.2018.8.14.0015

RECORRENTE: CAIO FELIPE FELIX ROCHA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por candidato excluído de concurso público da Polícia Militar do Estado do Pará, sob a alegação de ausência de motivação no ato de contraindicação na avaliação psicológica.

2. Sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido de reintegração ao certame e reconheceu a legalidade do ato administrativo impugnado, com fundamento na inexistência de vício formal ou afronta às regras editalícias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a apelação apresentada pelo candidato cumpre os requisitos legais de admissibilidade, especialmente quanto ao princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso apresentado limita-se a repetir argumentos da petição inicial, sem impugnação específica aos fundamentos da sentença, especialmente quanto à inexistência de vícios no exame psicotécnico e à impossibilidade de controle jurisdicional sobre os critérios técnicos adotados pela banca examinadora.

5. Inobservância do princípio da dialeticidade, requisito objetivo de admissibilidade recursal (CPC, arts. 1.010, II e III, e 932, III).

6. Jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais pátrios no sentido de que a ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido por ausência de dialeticidade.

Tese de julgamento: “1. É inadmissível o recurso de apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida, limitando-se à reprodução dos argumentos iniciais. 2. A inobservância do princípio da dialeticidade constitui vício formal que impede o conhecimento do recurso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II e III, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, 1ª Seção, j. 25.03.2015; TJPA, ApCiv nº 0803699-43.2021.8.14.0008, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 20.05.2024.

Vistos etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso interposto, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco (19/05/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CAIO FELIPE FELIX ROCHA, contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, Dra. Ana Louise Ramos dos Santos, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência, julgou improcedente o pedido inicial e extinguiu o feito com resolução de mérito.

Historiando os fatos, CAIO FELIPE FELIX ROCHA ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que foi aprovado nas três primeiras etapas do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará – PMPA, regido pelo Edital nº 001/CFP/PMPA/2016, mas foi contraindicado na quarta etapa, consistente na avaliação psicológica.

Alegou que a contraindicação não foi devidamente motivada, tendo o ato administrativo se limitado a reproduzir justificativas genéricas, sem apresentação dos fundamentos técnicos específicos da reprovação.

Sustentou, ademais, que houve violação ao contraditório e à ampla defesa, visto que não foi oportunizado o acesso aos exames e testes realizados nem a identificação dos avaliadores. Requereu, ao final, a anulação do ato administrativo que o considerou inapto, com a consequente reintegração ao certame.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 4º, III do Código de Processo Civil, exação que suspendo, pelo prazo de 05 anos, conquanto lhe fora deferido os benefícios da gratuidade.

Decorrido o prazo recursal ou havendo renúncia das partes a este, certifique-se o trânsito em julgado. Não havendo qualquer manifestação no prazo de 30 dias, arquive-se.

Interposta apelação, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias, assegurada a contagem em dobro para o Ministério Público, a Defensoria Pública e a Advocacia Pública, na forma dos arts. 180, 183 e 186 do CPC (art. 1.010, §1º do CPC). Cumpridas as formalidades descritas, remetam-se os autos ao TJ/PA, com as nossas homenagens, independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, do CPC).

Cumpra-se por simples ato ordinatório, sempre que possível.

Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Inconformado com a sentença, o autor interpôs recurso de apelação, reiterando as alegações de ausência de motivação do ato administrativo que o excluiu do concurso, apontando que a avaliação psicológica careceu de fundamentação concreta e objetiva, violando as normas do Conselho Federal de Psicologia e o princípio da publicidade administrativa.

Afirmou, ainda, que o prazo recursal coincidiu com o prazo para solicitar a entrevista devolutiva, inviabilizando a obtenção de informações mínimas sobre os motivos de sua eliminação. Alegou também a ausência de transparência, uma vez que os testes psicológicos e os nomes dos avaliadores não foram disponibilizados, além de não ter sido permitida a participação de assistente técnico na entrevista devolutiva.

Sustentou que a realização da entrevista de devolução após o encerramento do prazo recursal constitui violação grave ao devido processo legal e à ampla defesa, sendo que, sem acesso prévio aos elementos técnicos da avaliação, foi-lhe impedida a elaboração de impugnação eficaz e fundamentada. Além disso, afirmou que os candidatos não realizaram a avaliação em igualdade de condições, pois houve discrepância de datas na realização das entrevistas, o que favoreceu aqueles que realizaram em data posterior.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, reconhecendo-se a nulidade do ato administrativo que o eliminou do certame e determinando-se a sua reintegração às etapas subsequentes do concurso.

Em contrarrazões, o ESTADO DO PARÁ pugnou pela manutenção da sentença, destacando que a exclusão do candidato foi amparada em laudo técnico e observância às disposições do edital e da legislação estadual (Lei nº 6.626/2004), que exige avaliação psicológica para ingresso na PMPA.

Aduziu que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a legalidade dos exames psicotécnicos, desde que previstos em lei e edital, e que não cabe ao Judiciário substituir a banca avaliadora na análise das aptidões psicológicas do candidato. Defendeu, por fim, que a decisão recorrida observou os limites da atuação jurisdicional e que não houve qualquer vício ou ilegalidade a justificar sua reforma.

Encaminhados os autos para manifestação do Ministério Público, a qual opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, reconhecendo a legalidade do ato administrativo impugnado e a inexistência de ofensa aos princípios constitucionais invocados.

É a exposição fática necessária.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de Apelação interposto por CAIO FELIPE FELIX ROCHA contra a respeitável sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta em face do ESTADO DO PARÁ, julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de inexistir qualquer ilegalidade ou incongruência no ato administrativo que o reputou inapto na fase de avaliação psicológica do concurso público.

A r. sentença foi categórica ao consignar que não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na análise da aptidão psicológica dos candidatos, salvo nos casos de vício formal ou de afronta às normas previstas no edital, o que, no caso em exame, não se comprovou. Destacou, ainda, que não se verificou qualquer afronta às regras editalícias ou à legislação de regência, rechaçando, de forma devidamente fundamentada, a alegação de ausência de motivação no ato impugnado.

Pois bem.

O recurso interposto, nos moldes em que apresentado, revela-se inadmissível, por inobservância manifesta ao princípio da dialeticidade recursal, cuja observância se impõe como pressuposto objetivo de admissibilidade, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo 1.010 do CPC, compete ao recorrente expor, de maneira clara, precisa e concatenada, os fundamentos de fato e de direito que embasam sua insurgência, enfrentando especificamente os pilares decisórios que sustentam a sentença recorrida. Tal exigência não se trata de formalismo vazio, mas sim de pressuposto de admissibilidade recursal essencial à racionalidade do processo, pois é a partir da impugnação fundamentada que o juízo
ad quem
poderá exercer o controle da correção jurídica do decisum.

O recurso deve, pois, conter uma narrativa estruturada em dois elementos: um elemento volitivo, correspondente à vontade de recorrer; e um elemento descritivo, que traduz os fundamentos jurídicos e o pedido recursal. Sobre este último, destaca-se a lição do processualista Daniel Amorim Assumpção Neves, segundo a qual:

“Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo o recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. A amplitude das matérias dessa fundamentação divide os recursos entre aqueles que têm fundamentação vinculada e os que têm fundamentação livre.”
(
Manual de Direito Processual Civil
, 2ª ed., São Paulo: Método, 2010, p. 530)

Na hipótese em apreço,
ao compulsar as razões recursais, constata-se que o apelante se limita a reproduzir os fundamentos já expendidos na exordial, insistindo na tese de ausência de motivação da contraindicação e na suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por não ter tido acesso aos documentos e avaliações psicológicas.

Contudo, não há, nas razões recursais, impugnação específica aos fundamentos adotados na sentença, em especial no que se refere à inexistência de demonstração concreta de ilegalidade na condução do exame psicotécnico e à impossibilidade jurídica de substituição da banca examinadora por perícia judicial.

A apelação revela-se, portanto, meramente retórica, desprovida de correlação direta com os fundamentos da sentença, o que configura ofensa ao princípio da dialeticidade. O recurso mostra-se genérico, dissociado do conteúdo decisório impugnado, e, por conseguinte, juridicamente incapaz de ensejar o reexame do julgado.

Não se sustenta, portanto, a pretensão de rediscussão da matéria, por ausência de dialeticidade. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao condicionar o conhecimento do recurso à impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009.
RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO,
REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

(...)

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada.

Portanto, incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal.

VII.
Agravo Regimental não conhecido.

(AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015)”

É consabido que o princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar, de forma clara, direta e objetiva, os fundamentos da decisão recorrida. Não basta, para viabilizar o conhecimento do recurso, a mera repetição das teses iniciais ou a oposição genérica à conclusão do julgado. É imprescindível que o recorrente aponte, de modo específico, os pontos em que a sentença teria incorrido em
error in judicando
ou omissão na análise das matérias suscitadas, o que não se observa no presente caso.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RAZÕES RECURSAIS – REITERAÇÃO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARTIGO 514, INCISO II, DO CPC/73 -INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. Não comporta conhecimento o recurso de apelação cujas razões não se reportam à sentença, sem atacar precisamente os fundamentos desta, em manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

(TJ-SP - APL: 00116864820098260236 SP 0011686-48.2009.8.26.0236, Relator: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 29/07/2016, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2016)

PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUNGAÇÃO ESPECÍFICA DAS RAZÕES ADOTADAS NA DECISÃO RECORRIDA. INOBSERVÂNCIA. REPETIÇÃO DO CONTEÚDO DA PEÇA INICIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ART. 1.010, III, DO CPC. 1. Pelo princípio da dialeticidade exige-se do recorrente que entre a motivação utilizada como fundamento do julgamento e as razões do recurso que o confrontam deve haver relação de congruência, de maneira a permitir que o órgão com competência recursal possa examinar a juridicidade da "ratio decidendi", pena de inobservância do ônus da dialeticidade a impor o não conhecimento da peça recursal. 2. No caso dos autos, a apelante reitera as razões apresentadas em sua peça inicial, as quais foram frontalmente repelidas pela decisão recorrida a partir de análise da prova documental e dos argumentos lançados pelas partes, competindo à apelante, a partir desse cenário, contrapor-se a tais fundamentos apresentando impugnação específica ao conteúdo daquela, não sendo suficiente à satisfação do ônus a simples reiteração da tese apresentada na peça inicial.

(TRF-4 - AC: 50219629320204047000 PR 5021962-93.2020.4.04.7000, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 08/06/2021, TERCEIRA TURMA)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO QUE NÃO REBATE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE REGULARIDADE FORMAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Em análise aos autos, verifica-se que a apelação não rebate os fundamentos da sentença. 2. In casu, a apelante, em suas razões de apelação, deixou de impugnar especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reafirmar os fatos expostos em sua petição inicial, violando assim o princípio da dialeticidade. 3. Observou-se afronta aos dispositivos legais, em especial, ao art. 1.010, II do CPC. 4. Diante disso, é forçoso concluir que o presente recurso deixou de cumprir com o pressuposto de regularidade formal exigida pelo dispositivo em comento, ensejando, portanto, seu não conhecimento. 5. Recurso não conhecido.

(TJ-AM - AC: 06315204520178040001 Manaus, Relator: Onilza Abreu Gerth, Data de Julgamento: 13/07/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PEÇA RECURSAL NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA, APENAS REPETE OS MESMOS ARGUMENTOS DA INICIAL – HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – RECURSO NÃO CONHECIDO. ULTRAPASSADA E VENCIDA A QUESTÃO DA DIALETICIDADE, SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-MS - AC: 08014064920168120035 MS 0801406-49.2016.8.12.0035, Relator: Des. Nélio Stábile, Data de Julgamento: 15/10/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/10/2019)”

Tal entendimento é igualmente adotado neste Egrégio Tribunal, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSORA MUNICIPAL. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO. PROCEDÊNCIA. RECURSO DO MUNICÍPIO DE BARCARENA. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença na qual o município apelante foi condenado ao pagamento de gratificação de incentivo, em favor de professor da rede pública de ensino, em conformidade com o art. 61, X, a, do RJU; 2. O recurso interposto não atende ao pressuposto extrínseco da regularidade formal, que corresponde ao cumprimento de regras formais mínimas previstas em lei, de modo a garantir, inclusive, a compreensão da postulação recursal. Dentro desse pressuposto se encontra a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, em cumprimento ao princípio da dialeticidade, nos moldes dos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC. Doutrina e Jurisprudência. 3. Conforme evidenciado na fundamentação, o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença atacada, incorrendo em descumprimento de requisito objetivo admissibilidade, qual seja, o respeito ao princípio da dialeticidade como elemento da imprescindível regularidade formal dos recursos. Jurisprudência. 4. Recurso de apelação não conhecido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803699-43.2021.8.14.0008 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/05/2024)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO VERGASTADA. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. 1- À luz do princípio da dialeticidade recursal, competia ao Agravante, sob pena de não conhecimento do Agravo Interno, refutar detalhadamente os fundamentos adotados por este juízo
ad quem
ao não conhecer o recurso principal. Entretanto, verifica-se dos autos que, nas razões de seu Agravo Interno, o Recorrente apenas reforçou os termos da peça inicial de Apelação, ou seja, deixou de atacar os termos decisórios. 2- Recurso de Agravo Interno NÃO CONHECIDO face a sua manifesta inadmissibilidade.

(TJPA – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0020399-44.2009.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/07/2024)

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença importa a violação ao disposto nos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC. 2- Não pode ser conhecido o recurso, cujas razões recursais limitam-se a reproduzir a contestação, deixando de atacar a sentença e viabilizar a análise da insurgência pela instância recursal, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade. 3. Recurso não conhecido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800241-05.2021.8.14.0077 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2024)"

Destarte, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença configura flagrante violação ao princípio da dialeticidade recursal, circunstância que inviabiliza o conhecimento da apelação. Ressalte-se que tal exigência não se trata de formalismo exacerbado, mas de requisito indispensável à regularidade e validade do procedimento recursal, porquanto é a partir da delimitação precisa da controvérsia que se define o campo de atuação do órgão jurisdicional
ad quem
.

ANTE O EXPOSTO
,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO
, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em manifesta violação ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/05/2025